Tribunal: TJDFT
Processo: 0004358-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004358-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO FAER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO PENABASE. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. MANTIDA. REGIME FECHADO. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na atuação dos policiais que efetuaram a abordagem do denunciado em atitude suspeita durante o patrulhamento nas ruas, considerando que os agentes públicos atuaram conforme seus deveres e no exercício da preservação da ordem pública. Preliminar rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu. 3. A quantidade expressiva da droga apreendida, 12.900g (doze quilos e novecentos gramas) de maconha, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes. 4. Cominada pena superior a 8 (oito) anos, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial negativa, forçoso o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. 5. Recurso conhecido não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, e das provas delas decorrentes, ao argumento de que as premissas fáticas delineadas pela turma julgadora não configuram fundada suspeita; b) artigos 155 do CPP, 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12, caput, da Lei 10.826/2003, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, aduzindo ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, diante da ilegalidade das buscas; b) artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, 157, 240, § 2o, e 244, todos do CPP, 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12, caput, da Lei 10.826/2003, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Extrai-se da comunicação do flagrante (id 63154629), em resumo, que os policiais em patrulhamento, no exercício de suas atribuições funcionais, avistaram os dois indivíduos que demonstraram atitude inquieta e nervosismo com a aproximação da viatura, em razão do desconforto manifestado, os policiais resolveram abordá-los, diante das perguntas a eles dirigidas, o nervosismo do denunciado levantou mais suspeita, resultando na confissão de que no veículo Celta havia três quilos de entorpecentes, bem como que em sua residência havia mais entorpecente, uma pistola e munição. Nesse cenário evidencia-se, sem qualquer resquício de dúvida, fundadas razões para a abordagem que resultou no flagrante delito do crime de tráfico de drogas com a apreensão de substância entorpecente no veículo e na residência cujas respectivas chaves estavam na posse do denunciado, não havendo que falar em arbitrariedade ou ilegalidade na diligente atuação dos policiais militares, que agiram dentro dos limites legais, pautados por fundadas suspeitas, as quais se confirmaram no decorrer da ação policial. (...) A autoria do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição, com embasamento nas provas produzidas ao longo da instrução processual, também restou demonstrada. (...) Diante de tais considerações, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar que o denunciado transportava e tinha em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, entorpecente conhecido como maconha, em grande quantidade, o que sugere seria destinado à difusão ilícita, recaindo, assim, no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e também no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão de possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munição no interior de sua residência, conduta em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do mencionado artigo". (ID 67253367). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise das teses recursais exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021